Tribunal: TJBA
Processo: 8009749-66.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009749-66.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAULO CEZAR DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NOS ARTS. 58 E 59 DA LEI Nº 8.630/93 – TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CANCELAMENTO DE REGISTRO JUNTO AO OGMO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 321 E 339 DO CPC – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DIREITO ADQUIRIDO – REVOGAÇÃO DA LEI Nº 8.630/93 PELA LEI Nº 12.815/2013 – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A. – GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ausência de comprovação do cancelamento do registro junto ao OGMO não justifica o indeferimento imediato da inicial, sem oportunizar a emenda.

2. A falta de citação do OGMO, litisconsorte passivo necessário, impõe a anulação da sentença e a regularização do polo passivo (arts. 321 e 339 do CPC).

3. O Banco do Brasil, como gestor do fundo indenizatório, possui legitimidade passiva nas ações que discutem o não pagamento da verba.

4. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para emenda da inicial e regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009749-66.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
PAULO CEZAR DOS SANTOS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao recurso de apelação para anular a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que seja oportunizada a emenda da inicial, com a inclusão do OGMO no polo passivo, e prosseguimento regular do feito
, mantendo-se a gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .